Tribunal: TJDFT
Processo: 0728701-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. FATOS DE AMPLA REPERCUSSÃO SOCIAL. LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.

2. No caso concreto, as declarações emitidas pela Ré no âmbito de inquérito policial e em entrevistas concedidas para canais de comunicação, acerca dos fatos vivenciados por ela à época em que trabalhou com o Autor, não demonstram a intenção de atingir os direitos da personalidade dele.

3. Em uma análise de todo o contexto fático, conclui-se que a Ré agiu em exercício regular de direito ao depor na polícia sobre a atuação profissional do Autor, bem como ao ceder entrevistas aos jornais e programas de televisão sobre fatos de ampla repercussão social.

4. A absolvição do Demandante em ações penais, por falta de provas, não conduz necessariamente à responsabilização da Demandada, mormente porque o ordenamento jurídico prevê a independência da jurisdição civil da criminal, consoante regra que se extrai do art. 935 do CC/02.

5. O exercício da medicina exige uma série de condutas éticas e adequadas, estando a atuação do médico sujeita a responsabilizações legais. Nesse sentido, as críticas relacionadas à atuação profissional do Autor, no legítimo interesse público, não são aptas à caracterização de dano moral.

6. Apelação conhecida e não provida.